Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-33.2016.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000484-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Averbação / Contagem Recíproca, Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROOSEVELT FERREIRA COELHO - CPF: 688.916.101-78 (APELADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIDOR MUNICIPAL - SUPERVISOR DO PETI - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2º DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40%, 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 - TEMAS 551 E 916 DO STF - AUSÊNCIA DE RECURSO QUANTO AO SALDO DE SALÁRIO - NÃO CONCESSÃO EM REEXAME - VEDAÇÃO DA SÚMULA 45 DO STJ
-
CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021.

1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916).

2. No Tema 551, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, é devido o pagamento do 13º salário.

3. Ainda que o trabalhador faça jus também ao saldo de salário, não havendo insurgência da parte quanto a este ponto, em Reexame Necessário é defeso ao Tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos da Súmula 45 do STJ.

4. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

5. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário apenas em relação aos consectários legais, ratificados os seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença sujeita a Reexame Necessário e proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista promovida por
ROOSEVELT FERREIRA COELHO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários realizados entre as partes no período de 27/03/2006 a 15/01/2011, condenando o
MUNICÍPIO

ao pagamento de décimo terceiro salário, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e FGTS, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial da caderneta de poupança, nos termos do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, após o que deverá incidir o IPCA-E, além do recolhimento ao INSS dos valores descontados, declarando a prescrição quinquenal do período que antecedeu o ajuizamento da ação e determinando a apuração dos valores em liquidação de sentença (id. 147560756).

Em suas razões recursais (id. 147560758), o Apelante alega, em síntese, que:

- a contratação temporária é válida, uma vez que atendeu à necessidade excepcional de serviço público, conforme Lei Municipal n.º 4.424/2003;

- na eventual hipótese de reconhecimento de nulidade do contrato temporário, que tal nulidade abrangeria somente o lapso que ultrapassar o prazo de validade do contrato; o ora Apelado não tem direito à percepção das verbas trabalhistas, uma vez que submetido a regime jurídico distinto da CLT e
“somente há de se conferir o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço”
, devendo ser reformada a parte da sentença que determina o
“
PAGAMENTO
”

de tais valores;

- no que tange ao FGTS, o caso
sub judice

não se assemelha às disposições da Súmula 363 do TST (
distinguishing
), citando jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1462288/SC); e que

- a correção monetária do valor devido pelo
MUNICÍPIO
deve ser feita pela TR, não pelo IPCA; ou, não sendo acolhido este argumento, que se utilize a taxa SELIC como fator de correção, nos termos da EC n.º 113/2021.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Alternativamente, caso confirmada a nulidade do contrato:
“i) que os efeitos da nulidade se limitem ao período que extrapolou o prazo máximo permitido pela legislação municipal; ii) que a condenação do Município se limite ao saldo de salário e afaste-se a pretensão de pagamento do FGTS; iii) na eventualidade de se condenar o Município ao pagamento do FGTS que o índice de correção monetária seja a TR, não o IPCA. Não sendo acolhido este argumento, que se utilize a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.”

Nas contrarrazões recursais (id. 147560762), o Apelado, alega, em síntese, que:

- o STF reafirmou sua jurisprudência no julgamento do RE 765.320, em Repercussão Geral (Tema 916), no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS;

- os contratos são nulos porque excederam o prazo de dois anos previsto no art. 4º, I a II, da Lei Municipal n.º 4.424/2003;

- não há que se falar em limitar o tempo excedido das prorrogações somente ao tempo extrapolado, por ausência de previsão legal acerca do referido caso;

- o STF confirmou sua jurisprudência sobre a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicado o IPCA-E.

Por fim, postula seja negado provimento ao Recurso e mantida a decisão recorrida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 148218775).

Certidão de tempestividade do recurso em id. 147560759.

Autos conclusos por redistribuição (id. 159277681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante pretende o provimento do recurso para o fim de lograr a integral reforma da sentença atacada, defendendo a legalidade da contratação temporária de
ROOSEVELT FERREIRA COELHO
no cargo de supervisor do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), com base na Lei Municipal n.º 4.424/2003, razão pela qual seriam descabidas as verbas trabalhistas por ele pleiteadas.

Alternativamente, caso mantida a declaração de nulidade do contrato,
“que os efeitos se limitem ao período que extrapolou o prazo máximo permitido pela legislação municipal”;

“que a condenação do Município se limite ao saldo de salário”

e, quanto ao FGTS
“que o índice de correção monetária seja a TR, não o IPCA”
; alternativamente,
“que se utilize a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021”
.

Do cotejo dos autos, contudo, concluo que o
recurso comporta apenas parcial provimento
,
somente em relação aos consectários legais
. Se não, vejamos.

Constou da fundamentação e dispositivo da sentença recorrida:

“(...) In casu, a contratação temporária perfez o período de
27/03/2006 a 15/01/2011
, notoriamente desvirtuado em razão de sucessivas prorrogações. (...) Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, este Juízo
JULGA PROCEDENTE EM PARTE

os pedidos do autor e condena o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ao pagamento de eventual valor não pago a título de
décimo terceiro salário; férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
(8%), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do
art.1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E
, a partir do vencimento de cada parcela, a ser apurado por liquidação de sentença.
Determino ao requerido comprovar o recolhimento ao INSS dos valores descontados
. Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Os honorários advocatícios serão fixados quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, CPC). (...)”
(id. 147560756) (g.n.)

De início,
cumpre afirmar o acerto da sentença de origem quando reconheceu a nulidade da contratação temporária ora discutida
, tendo em vista as sucessivas renovações do contrato sem a demonstração da excepcional necessidade de interesse público, em desacordo com o art. 37, incisos II, IX e §2º, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (...)”

Incontroverso também o trabalho no período pleiteado na inicial, como demonstram os Contratos Temporários em id.

147561711 à id. 147561714 e Ficha Financeira em id. 147561715 (pp. 2/4), onde constam os períodos de
“27/03/2006”
a
“15/01/2011”
, comprovando as sucessivas renovações do contrato
sub judice
.

Cabe frisar, ainda, que o
MUNICÍPIO

não juntou nenhum documento para provar suas alegações, não tendo sequer logrado apresentar os contratos temporários defendidos como legais - ônus que lhe incumbia por força do art. art. 373, II, do CPC -, comprovando a necessidade de excepcional interesse público na contratação temporária do Apelado, na forma do art. 37, IX, da CF e da Lei Municipal n.º 4.424/2003, tendente a justificar a sua legalidade.

Além disso, ao contrário do que afirma o Apelante, ao suscitar a distinção com o entendimento da Súmula 363 do TST, embasando-se em jurisprudência do STJ de 2014 (AgRg no REsp 1462288/SC), o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência sobre o assunto no julgamento do RE 1066677 e do RE 765320, em sede de
repercussão geral
, fixando as teses nos Temas 551 e 916, que assim dispõem:

“Tema 551:
Servidores temporários não fazem jus a

décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” (g.n.)

“Tema 916: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.” (g.n.)

Assim, de fato, o Apelado faz jus
ao levantamento dos depósitos que deveriam ter sido efetuados em seu FGTS
, entretanto
sem a multa de 40%
, na esteira da jurisprudência do STF acima transcrita, e do citado art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990,
in verbis
:

“Art. 19-A.
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.” (g.n.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVAS. NULIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916.
CONTRATO NÃO GERA EFEITOS JURÍDICOS, EXCETO EM RELAÇÃO AO SALDO DE SALÁRIO E AO FGTS
. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/1990. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DO STF.
MULTA DE 40% DO FGTS E AVISO PRÉVIO INDEVIDOS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
. “
A contratação por tempo determinado
para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.039/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
” (Repercussão Geral - Tema 916).
O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso
(CRF, art. 37, II, e § 2º).
A nulidade do contrato temporário de trabalho com a Administração Pública gera
para o contratado
o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A
). A respeito dos juros e correção monetária, em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, aplicar-se-á no que diz respeito aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009; quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença.”
(TJMT. N.U 0014638-20.2009.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2018, DJe 25/06/2018) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FGTS -
SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE
- VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2º DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 -
DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90
E NA SÚMULA 363 TST

- 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - TEMA 551 STF
(RE 10.66.677 - RG/MG) - PRESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO ANTERIORES AO QUINQUENIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DIREITO AO RECEBIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. 2.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal,
gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST
.
3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, a teor do que prescreve o Enunciado Sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,
o servidor faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional
. 5. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF). 6. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015. 7. Sentença reformada, Recurso parcialmente provido.”
(TJMT. N.U 1008179-24.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/08/2022, DJe 01/09/2022) (g.n.)

Nessa esteira, não merece prosperar a alegada necessidade de diferenciação entre os termos
“
LEVANTAMENTO
”

e

“
PAGAMENTO
”
dos valores referentes ao FGTS, na medida em que,
reconhecido

o direito ao levantamento
de tais valores (Tema 916/STF), uma vez que
é devido o depósito do FGTS
na conta vinculada do trabalhador
quando declarada a nulidade da contratação temporária
nas hipóteses do art. 37, § 2º, CF, conforme art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990,
o

pagamento
implica em nada mais do que uma decorrência lógica deste reconhecimento, cabendo unicamente que o montante devido seja apurado na fase de liquidação de sentença.

Desse modo, reconhecida a nulidade do contrato temporário
sub judice
e, por conseguinte, a unicidade contratual durante o lapso de
27/03/2006 a 05/01/2011
(observada a prescrição quinquenal, já declarada na sentença), o Apelado faria jus também ao
saldo de salário
, além do 13º salário e das férias referentes a esses períodos aquisitivos, acrescidas de 1/3 (um terço), nos termos do art. 7º, VIII e XVII, c/c art.
39, §3º
, ambos da CF, que foram reconhecidos na sentença, de acordo com a jurisprudência do STF firmada em sede de repercussão geral acima transcrita.

Todavia,
ROOSEVELT FERREIRA COELHO
não recorreu da sentença que não lhe concedeu o direito ao saldo de salário, em que pese o pedido constar da inicial (item b.1, id. 147561708, p. 10), razão pela qual não é possível modificá-la neste ponto, nem mesmo em sede de Reexame Necessário, tendo em vista a vedação ao agravamento das condenações impostas à Fazenda Pública (
non reformatio in pejus
), consagrado na Súmula n.º 45 do STJ:

“No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.”

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE DO CONTRATO - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL Nº 2613/2003 - FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 e 13º SALÁRIO – TEMA 551 STF (RE 1066677/MG) –
AUSENCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO AO 13º SALÁRIO – NÃO CONCESSÃO SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS – SUMULA 45 STJ
– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO POR AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF e 905 DO STJ- NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1-Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. 2-O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST. 3- O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 10.66.677/MG (Tema 551), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
, o servidor faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional,

todavia, no Reexame Necessário é defeso ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública (Súmula 45 do STJ)
. 4-Os consectários legais devem observar o disposto nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. 5-Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 6-Sentença Retificada em parte. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT. N.U 0000908-83.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Yale Sabo Mendes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/03/2021, DJe 09/03/2021) (g.n.)

Com tais considerações,
não há razão para se modificar a sentença no ponto que reconheceu o direito do Apelado
ao recebimento de FGTS durante todo o período trabalhado, sem a multa de 40%
,
além de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, a serem apurados em sede de liquidação
,
de acordo com os parâmetros fixados na sentença e neste Recurso/Reexame Necessário.

Em relação aos consectários legais
, postula o Apelante que
“na eventualidade de se condenar o Município ao pagamento do FGTS que o índice de correção monetária seja a TR, não o IPCA”
, bem como que “
Não sendo acolhido este argumento, que se utilize a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021”.

De fato, com razão o Apelante quanto ao pedido alternativo de aplicação da taxa Selic, pois constou na sentença recorrida:

“(...)
acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança
, nos termos do
art.1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo
IPCA-E
, a partir do vencimento de cada parcela, a ser apurado por liquidação de sentença. (...)
”
(id. 138212175, p. 5) (g.n.)

É que, no que se refere à atualização do débito, o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 (alterado pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009) é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Assim, o Tema 810 do STF assentou a
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
prevendo que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

Por sua vez, restou assentado no Tema 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas salariais de servidores e empregados públicos, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...)

(c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.”
(g.n.)

Portanto, ao contrário do que alega o Apelante quanto à aplicação do IPCA-E, em verdade os consectários legais estão de acordo com os parâmetros consolidados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, não merecendo guarida o Recurso neste ponto.

Contudo, como bem destacou o Apelante em seu pedido alternativo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí,
aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por se tratar de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES
.
1.
A correção monetária, por se tratar de consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a alteração do índice adotado, em Reexame Necessário, não caracteriza reformatio in pejus
.
Precedentes: AgInt no REsp 1.883.895/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; AgInt no REsp 1.575.087/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma, DJe 19.11.2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.613.593/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.5.2017. 2. Agravo Interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.962.024/SP, Relator: Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/3/2022, DJe 12/4/2022) (g.n.)

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
RETIFICAR
a sentença recorrida apenas quanto aos índices dos consectários legais, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021, restando a sentença ratificada em seus demais termos, em sede de Reexame Necessário.

Sem honorários advocatícios recursais, diante da iliquidez da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06/04/2021)
, bem como porque a majoração do art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023